Tribunal: TJBA
Processo: 8070130-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070130-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VICENTE MARTINEZ RUA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A Advogado(s):GABRIELLE DA SILVA PEDRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Considerando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo Agravante na Declaração de Hipossuficiência é relativa, e, não tendo sido verificado elementos suficientes para confirmar a credibilidade da alegação, mormente porque não foram juntadas provas necessárias para justificar as acepções de pessoa insuficiente de recursos, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada. In casu, a mera irresignação da parte embargante com o teor da decisão não autoriza a reapreciação da matéria por meio de embargos de declaração, tampouco a concessão de efeitos infringentes. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8070130-24.2024.8.05.0000, tendo como Embargante - VICENTE MARTINEZ RUA e, como Embargada - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A